Tribunal: STF
Processo: HC 244352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 2.8.2024, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruna Juliana Górski, advogada, em benefício de Jackson Rodrigues, contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 871.043/SP em 20.6.2024.



    2. A decisão foi publicada em 5.8.2024. Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente em 7.8.2024 (e-doc. 13).



    3. O embargante alega omissão da decisão embargada, porque não teria sido mencionado parecer da Subprocuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça pela concessão parcial do habeas corpus, para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6.



    Assevera que “a irresignação se mantém com relação ao constrangimento de manter o Embargante acautelado mesmo após manifestação ministerial pela redução da sua pena e sua consequente progressão para o regime aberto” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pede “o conhecimento, pois tempestivo, e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que, data maxima venia, Vossa Excelência, mediante o reconhecimento da omissão, faça-os sanados e conceda a minorante pleiteada com a consequente fixação do regime semiaberto e a progressão para o aberto” (fl. 4, e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 871.043/SP



      Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1º.7.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    11. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 19.3.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 31.7.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (...)



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 871.043/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pela impetrante neste habeas corpus. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, concluiu que ‘o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal’ (fl. 4, e-doc. 7).



    Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo: (...)



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos e com os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na dosimetria da pena do paciente.



    15. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, ao condenar o paciente, assentou, quanto à dosimetria:



    ‘Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão espécie de droga (cocaína), altamente destrutiva, fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa. 



    Na segunda fase, considero a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6, totalizando 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 520 dias-multa. 



    Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico de droga entre Estados da Federação). Por isso, aumento a pena em 1/3, totalizando 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 693 dias-multa. 



    A causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, não pode ser aplicada ao presente caso. Isto porque, a grande quantidade de drogas demonstra que o réu estava participando de organização criminosa, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição da pena. 



    Portanto, torno definitiva a pena em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 693 dias-multa’ (fls. 5-6, e-doc. 4).



    16. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo e prover o ministerial, manteve a majoração da pena-base e o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto do Relator, Desembargador Marcos Correa:



    ‘Na primeira fase, em razão da natureza da droga, a pena-base foi majorada de 1/4 e fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi reduzida de 1/6, totalizando 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. Em seguida, presente a causa de aumento prevista no artigo 40 inciso VI da Lei nº 11.343/06 (tráfico de droga entre Estados da Federação), foram aumentadas em 1/3, resultando definitiva em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 693 dias-multa, ausentes outras circunstâncias modificadoras. 



    Ocorre que, como sustentado pela Acusação, além da natureza, a quantidade da droga apreendida 167,96 quilos de cocaína, distribuída em 155 tijolos –, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente, da personalidade e conduta social do agente, sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, justificam uma maior majoração das básicas. (...)



    E, não obstante os argumentos da Defesa, é certo que não basta ser tecnicamente primário para fixação da pena-base no mínimo legal, pois o artigo 59 menciona oito elementos diversos para a aplicação da pena, que deverão ser observados com discricionariedade pelo magistrado, para fundamentar sua decisão. 



    No ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, ‘é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.’ (Código Penal Comentado, Editora Forense, 15ª Edição, 2015, p. 443) 



    Frise-se que, na hipótese dos autos, a nocividade da droga (cocaína), além da quantidade apreendida, que seria o suficiente para atingir um número considerável de usuários, imprimem maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido que a cocaína é substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na conduta do acusado. 



    Nesse passo, promovo a majoração da pena-base em 2/3, percentual que se mostra adequado para o caso em hipótese, resultando a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa. 



    Necessário consignar que não se vislumbra bis in idem no aumento das penas pela quantidade e natureza de entorpecente apreendido, que, na sequência, serve para impedir a aplicação máxima da redução prevista no § 4º, do art. 33. 



    As finalidades são diversas. O aumento das penas, na primeira fase do processo dosimétrico, decorre da determinação prevista no artigo 42 da Lei 11.343/2006. De outro lado, a quantidade de droga na posse do réu, por indicar dedicação ao cometimento de crimes, retira do agente o benefício da redução especial de penas no grau máximo, nos termos do § 4º, que se aplica ao traficante ocasional, que não faz do crime meio de vida. São objetivos diversos, que devem ser, ambos, considerados, sem que daí decorra a duplicidade vedada. 



    Dessa forma, era mesmo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06.



    A circunstância atenuante da confissão espontânea foi considerada na aplicação da pena para reduzi-la de 1/6, não havendo se falar em redução maior como pretendido pela Defesa, pois a fração é a ordinariamente adotada na hipótese. (...)



    Assim, não vejo ilegalidade no patamar adotado para reduzir a pena, que pode traduzir maior rigor do Magistrado, mas jamais ilegalidade. 



    Mantido o percentual de 1/6 pela incidência da atenuante da confissão, a pena totaliza 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, 695 dias-multa. 



    De outro giro, a majoração, nos termos do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, deverá ser aplicada também no índice de 1/6. (...)



    No caso dos autos, o crime envolveu apenas dois Estados: Mato Grosso do Sul e São Paulo, de forma que a majoração de 1/6 se mostra mais adequada. 



    Isto posto, a pena resulta definitiva em 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, e 926 dias-multa. 



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se mostra o adequado, tendo em vista a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP)’ (fls. 5-10, e-doc. 6).



    17. Ao prover o apelo da acusação para majorar a pena do paciente, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso, como a natureza e a quantidade da droga apreendida (cento e sessenta e sete quilos de cocaína). Essa análise conduziu à majoração da pena imposta e à determinação do regime inicial fechado.



    No acórdão, não se demonstra divergência ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim como para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    18. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal também assentou que ‘não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    19. Sobre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fração de um sexto aplicada à atenuante da confissão, ao reavaliar o conjunto fático-probatório da instrução criminal e as circunstâncias concretas do caso, em convencimento motivado, pautado também pelas conclusões do juízo de primeiro grau, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou-as, com os fundamentos de que o paciente dedica-se à traficância e a fração de um sexto aplicada à confissão é proporcional ao caso concreto. 



    Incabível, em habeas corpus, desconsiderar a motivação apresentada pelas instâncias competentes e que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e da aplicação de fração de redução da pena pela confissão em um sexto, com fundamento nas provas produzidas. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Irreprochável a fixação da atenuante genérica da confissão espontânea em patamar razoável e proporcional às peculiares do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito’ (HC n. 123.259, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    6. Como posto na decisão embargada, não se verificou ilegalidade apta a permitir a superação dos óbices indicados, não tendo sido comprovada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na dosimetria da pena do embargante.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A manifestação da Procuradoria-Geral da República como custos legis em habeas corpus não vincula o Ministro Relator, que é livre para formar seu convencimento de modo motivado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.717-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.429.448-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 207.290-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora